Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707612-05.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. POSTULANTE AMIGA DO PRESO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE GRAU DE PARENTESCO. VISITAÇÃO A OUTRO INTERNO. VEDAÇÃO DO ARTIGO 7o, PORTARIA N.o 8/2016 – VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. É direito do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”, com vistas a mitigar o distanciamento dos lações afetivos imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para a ressocialização. 2. Contudo, esse direito não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso em situações excepcionais e por motivo justificável (artigo 41, inciso X e parágrafo único, da Lei de Execuções Penais). 3. O artigo 7o, Portaria no 8/2016 – Vara de Execuções Penais do Distrito Federal veda a “realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles”. 4. No caso, a solicitante à visitação é mera amiga e não possui grau de parentesco com o reeducando, não se enquadrando na exceção prevista na parte final do artigo 7o, Portaria no 8/2016 – Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que exige o vínculo familiar para permitir visitas a dois internos no sistema prisional. 5. No propósito de resguardar a segurança e a ordem nas unidades prisionais, a medida restritiva de visitação a múltiplos internos se justifica pelo intuito de coibir a atuação de organizações criminosas que buscam transmitir recados, ordens e estratégias entre membros da mesma facção. 6. Recurso de agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, asseverando que tem o direito de receber de visitas de sua amiga e que não há motivo para a limitação ao direito imposta no caso dos autos. Argumenta quanto à impossibilidade de restringir o direito de visitação do preso nas hipóteses em que o visitante realiza visitas a outro interno. Aponta contrariedade ao Tema 1274 do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015